Tribunal: TJDFT
Processo: 0744920-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA REVOGADAS. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO ATUAL OU IMINENTE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Reclamação Criminal ajuizada pela recorrente contra decisão que revogou medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas em favor de criança, consistentes em proibição de aproximação e contato do genitor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível restabelecer as medidas protetivas de urgência diante da alegação de ainda existir risco psicológico à criança, mesmo após o arquivamento do inquérito policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas têm natureza cautelar e excepcional, exigindo demonstração de risco atual e iminente para sua manutenção, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1249).
4. As medidas são autônomas e não dependem de processo penal, todavia, não podem perdurar indefinidamente, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da legalidade.
5. O arquivamento do inquérito policial e a ausência de fatos novos, considerando o lapso temporal de mais de 1 ano, afastam a necessidade de restrição de direitos fundamentais do requerido, sobretudo quando não há indícios contemporâneos de violência ou risco à menor.
6. O mero temor subjetivo da vítima, desacompanhado de fatos concretos, não justifica a restrição permanente ao direito de liberdade do genitor, de forma que eventuais questões de visita e convivência entre o genitor e sua filha devem ser tratadas pelo Juízo de Família.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Reclamação improcedente.

Dispositivos relevantes citados: art. 5o, LVII, da CF/88; arts. 19, §1o, 22 a 24, da Lei 11.340/2006; Lei 14.344/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1249; Acórdão 2057758, 0736368-24.2025.8.07.0000; Acórdão 2061949, 0737834-53.2025.8.07.0000.